Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste no reexame de sentença sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil), sem prévia intimação pessoal, quando a parte autora não promove os atos necessários à localização do bem e citação do réu em ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência dos pressupostos necessários à constituição e validade da ação tem amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilitando o desfecho prematuro quando patentes situações que impossibilitam o prosseguimento da demanda.
4. Na espécie, a ação de busca e apreensão foi distribuída, sendo deferida a liminar, contudo, não foi possível localizar o veículo para apreensão, a despeito das diversas diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, inclusive em tentativas repetidas no endereço constante do contrato.
5. A parte apelante, apesar de reiteradamente intimada, não logrou êxito em demonstrar a real efetividade na indicação para localização da parte adversa ou do veículo.
6. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
7. É desnecessária a intimação pessoal do autor anteriormente à extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diferentemente do que ocorre nos casos de abandono da ação (incisos II e III do referido artigo).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, não logrando êxito em demonstrar a real efetividade na indicação para localização da parte adversa ou do veículo, gera a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. É desnecessária a intimação pessoal do autor anteriormente à extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso IV. do Código de Processo Civil.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 485, IV, do CPC; Decreto-Lei número 911/69.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, acórdão 1778351, 0722391-58.2022.8.07.0003; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, acórdão 1737387, 07111948520228070010; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, acórdão 1718044, 07031776620228070008.